Tribunal: TJDFT
Processo: 0011838-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0011838-32.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN CARDOSO MELGACO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Matéria fática. Competência de outros tribunais. Constitucionalidade reflexa. Repercussão geral afastada. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 1. Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão 2. Desacato. Pratica o crime de desacato (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), previsto no art. 331 do Código Penal, o agente que profere xingamentos contra policial durante abordagem de terceiro. 3. Tipicidade. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal. É necessário interpretar o Direito brasileiro à luz do precedente da Corte Interamericana de Justiça pela técnica da distinção. Precedentes na 2a Turma Recursal (Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No mesmo sentido a jurisprudência mais recente do STJ (AgRg no AREsp 1012281/SC). 4. Autoria e materialidade. Não há dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito. Apesar de não haver mais de uma testemunha, o seu depoimento é coerente e compatível com as demais provas dos autos, de modo que não se sustenta a alegação de falta de provas. 5. Dosimetria. A existência de condenações anteriores revela os antecedentes ruins do réu. A exasperação da pena foi feita com base em jurisprudência do STF (HC465.803/SP) e foi devidamente sopesada. Assim, não há fundamento para a modificação da sentença neste ponto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido, mas não provido. Elemento subjetivo. Não tem acolhida a alegação de que a ofensa dirigida aos policiais tenha sido com dolo pelo simples fato de o réu ter negado em momento posterior. Tal circunstância não tem relevância para a caracterização do delito.” (Acórdão 1184057, 20180310118385APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 01/8/2019. Pág.: 458/464) O recorrente alega violação aos arts. 1o, caput, e parágrafo único, 5o, caput, incisos IV, IX e XXXIX, e 220, da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que a condenação por crime de desacato seria incompatível com o direito à liberdade de expressão e os princípios da igualdade e da legalidade, o que iria de encontro ao previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Requer sua absolvição com fundamento na atipicidade de sua conduta, porquanto a condenação pelo crime de desacato afronta a livre manifestação do pensamento, ou, pela possibilidade de aplicação do princípio da intervenção mínima. Postula pela suspensão do feito em razão da existência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 496, na qual se discute a não recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. O Ministério Público se manifestou pelo não seguimento do recurso extraordinário. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A análise da suposta violação à Constituição Federal de 1988 implica o reexame de conteúdo fático-probatório visando infirmar o que restou reconhecido no acórdão impugnado quanto à tipificação do crime, o que se mostra incabível nesta sede por força da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Disso decorre que o recurso tem repercussão geral afastada, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE598365 (Tema 181), no mesmo sentido do que já havia sido decidido anteriormente :“cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. Neste mesmo sentido, mais recentemente: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 181 e 660, firmados sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31171 AgR/PA, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe-242 05-11-2019). ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal